Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011914-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 078.132.911-66 (PACIENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MAURO SERVULO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 065.459.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 085.755.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA SILVEIRA FAUSTINO - CPF: 060.700.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 078.132.911-66 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011914-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE COIBIR A ATIVIDADE CRIMINOSA DESENVOLVIDA PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS ­­ – ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – MULTIPLICIDADE DE CRIMES E RÉUS ­­– AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA –
ORDEM DENEGADA
.

Não há ilegalidade na segregação cautelar quando se mostra necessária para cessar a atividade criminosa desenvolvida pelo paciente e seus comparsas, notadamente na comercialização de droga fornecida por facção criminosa, inclusive na cadeia publica local.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Descabe falar em excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável, de acordo com as especificidades do caso concreto, e a audiência de instrução processual está desimanada para data próxima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011914-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Cláudio da Silva Campos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, em 5-7-2019, por ter cometido, em tese, os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B do ECA; 2) a segregação perdura há 11 (onze) meses, e a audiência de instrução processual sequer foi designada; 3) a defesa não contribuiu com a demora; 4) tem direito a razoável duração do processo; 5) é primário, tem residência fica e ocupação lícita; 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id.
45234475).

A liminar foi indeferida (Id.
45310951), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 45821961).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
não conhecimento do pedido quanto a análise dos predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Na parte conhecida, pela denegação da ordem requerida”
(sic) (Id. 47230481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011914-66.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que o paciente, em conjunto com Sebastião da Silva de Oliveira, Michele Vieira da Silva, Thalia Silveira Faustino, e o adolescente Mauro Sérvolo Silva de Almeida, mantinham em depósito 35 (trinta e cinco) porções de cocaína – 46,226g – e 35 (trinta e cinco) porções de maconha – 117,396 g –, em desacordo com a determinação legal.

Consta ainda que o entorpecente era fornecido pelo Comando Vermelho para que o paciente e seus comparsas o revendessem na cidade (Id.
45234484).

Também há indicativo que o grupo disseminava o tráfico na cadeia pública local.

Anoto que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, notadamente diante da necessidade de fazer cessar a atividade criminosa realizada pelo paciente e seus comparsas, no que tange ao comércio ilícito de entorpecente, inclusive na cadeia pública local.

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] A hipótese trata de suposta organização criminosa, que envolve um elevado número de pessoas que se dedicam, "cada um deles com suas funções bem definidas, e sob uma rígida cadeia hierárquica de comando", à "atividade intensa do tráfico de drogas", na cidade de Salvador/BA, a justificar a segregação cautelar do Paciente decretada em 08/11/2018 para a garantia da ordem pública.

A peça acusatória aponta o Paciente como "proprietário de um ponto de vendas" e responsável "também por receber as drogas, cortá-las e embalá-las para venda, além de exercer a função de liderança em relação aos jóqueis da suposta organização criminosa". Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). [...]
(STJ, HC 551.239/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020).

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública, notadamente se considerado que, supostamente, o ora Agravante integraria sofisticada associação criminosa dirigida à aquisição e distribuição de drogas, tendo como propósito a difusão do tráfico "em especial, de maconha, a partir do Município de Uberaba/MG, passando por Frutal, Planura e até mesmo São Tomé das Letras", circunstâncias que indicam maior desvalor da conduta, a justificar a medida constritiva imposta, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. [...]
(STJ, AgRg no HC 544.930/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Esclareço que, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Ademais, nessa situação, predicados pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a ordem de prisão preventiva:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Quanto ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso (precedentes). [...]
(STJ, RHC 98.398/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia foi oferecida em 2-9-2019.

Em seguida, aportou aos autos o pedido de revogação da custódia cautelar apresentado pela defesa de Michele.

Em 10-9-2019 o pleito foi indeferido. Na mesma oportunidade foi determinada a notificação dos acusados para apresentarem defesa preliminar.

Comunicações de praxe expedidas.

Novo pedido de liberdade aportou aos autos, e foi indeferido em 30-9-2019.

O paciente foi notificado em 3-10-2019.

Em 1-11-2019, a autoridade coatora concedeu prisão domiciliar a Michele.

Houve a necessidade de expedir carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra.

Nesse interregno, a defesa de Sebastião ingressou com o HC 101124-19, cuja ordem restou denegada.

A defesa de Michele requereu diversas providências, em razão da mudança de endereço.

Em 17-1-2020, está certificado nos autos que “
o denunciado Claudio da Silva foi devidamente notificado nos autos, ás fls. 139, deixou decorrer o prazo, sem apresentar defesa prévia
(Id.
45243953).

Novas comunicações expedidas.

A defesa prévia de Thalia e Sebastião foi apresentada, e está acostada no Id.
45243955.

A defesa prévia do paciente aportou aos autos em 20-1-2020 (Id. 45243957).

O feito foi remetido em carga para a Defensoria Pública em 27-1-2020 e retornou em 19-2-2020.

Apesar de intimado, o advogado de um dos réus não se manifestou nos autos, de modo que o feito foi encaminhado para a Defensoria Púbica em 29-4-2020.

Em 5-5-2020 consta a juntada de “petição do réu”.

Em 29-5-2020 houve nova manifestação defensiva, e o feito foi remetido ao Ministério Público, e retornou concluso, em 5-6-2020.

Na decisão prolatada em 8-6-2020,
a audiência de instrução processual foi designada para o dia 12-8-2020
.

Em 22-6-2020 nova petição do réu foi trazida aos autos.

Como ressaltei ao indeferir o pedido de liminar, as informações constantes no sistema de acompanhamento processual demonstram que não há retardo imotivado na tramitação do feito, sendo certo que os atos processuais estão sendo executados em prazo razoável.

De fato, ao avaliar os dados disponibilizados, constata-se, claramente, que a única inércia no trâmite processual é atribuída ao próprio paciente, vez que, embora notificado para apresentar defesa prévia
em 3-10-2019
, permaneceu inerte, e se manifestou somente em
20-1-2020
.

Além disso, não se pode ignorar que se trata de causa complexa, com multiplicidades de réus, com procuradores distintos, o que, por si só, demanda maior tempo na execução dos atos processuais.

De mais a mais, como se verifica, a audiência de instrução processual está designada para data próxima, o que, pelo menos por hora, arrefece o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:

[...] Excesso de prazo não configurado, diante da complexidade do processo com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. O processo-crime encontra-se na fase de manifestação do Ministério Público com relação às preliminares arguidas nas defesas prévias, circunstância que indica a breve designação da audiência de instrução e julgamento. [...]
(STJ, HC 551.239/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020).

[...] É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. Tratando-se de feito com pluralidade de réus - 3 acusados, com advogados diversos, que esteve em constante movimentação, seguindo regularmente a sua marcha, embora foi necessária a cisão do processo em razão de não ter sido encontrado um dos acusados, o qual já se encontra com audiência de interrogatório marcada para data próxima, sem evidência de desídia por parte do Estado, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo. [...]
(STJ, RHC 102.401/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018).

Posto isto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020